Tribunal: STJ
Processo: 2241284-72.2020.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2109685 - SP(2023/0402433-6)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: CONSTRUCOES ENGENHARIA E PAVIMENTACAO ENPAVI
LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE
: AULIPAV PARTICIPACOES LTDA. EM RECUPERACAO
JUDICIAL
AGRAVANTE
: USINAS SP PAVIMENTACAO E TECNOLOGIA LTDA. EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: ALEXANDRE GERETO JUDICE DE MELLO FARO - SP299365
AGRAVADO
: NÃO CONSTA
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO E EMPRESARIAL.
EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DISPENSA APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO
NEGATIVA DE DÉBITOS EM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO NÃO
IMPUGNADA. CONTEÚDO NORMATIVO DO DISPOSITIVO TIDO COMO VIOLADO
DISSOCIADO DA MATÉRIA DISCUTIDA NOS AUTOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
1.

"a ausência de
impugnação no recurso especial de fundamento autônomo e suficiente para manutenção do
acórdão recorrido atrai a incidência, por analogia, da Súmula no 283 do STF."
, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
(REsp n. 1.908.766/SP
25/05/2021,
DJe
.
28/5/2021)
2. O dispositivo apontado como violado carece de pertinência temática com a tese de que o
juízo da recuperação fiscal tem competência para decidir abstratamente sobre a inexigibilidade
de apresentação de certidão de regularidade fiscal em procedimentos licitatórios, pois o
conteúdo normativo do dispositivo está dissociado da matéria discutida nos autos, atraindo o
óbice da Súmula 284 do STF.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
23/04/2026
29/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA56351032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 01/05/2026 15:27:56
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 209dc90f-1c9c-4827-adf3-408a907494ce

Brasília,
.
29 de abril de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA56351032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 01/05/2026 15:27:56
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 209dc90f-1c9c-4827-adf3-408a907494ce

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2109685 - SP(2023/0402433-6)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: CONSTRUCOES ENGENHARIA E PAVIMENTACAO ENPAVI
LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE
: AULIPAV PARTICIPACOES LTDA. EM RECUPERACAO
JUDICIAL
AGRAVANTE
: USINAS SP PAVIMENTACAO E TECNOLOGIA LTDA. EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: ALEXANDRE GERETO JUDICE DE MELLO FARO - SP299365
AGRAVADO
: NÃO CONSTA
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO E EMPRESARIAL.
EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DISPENSA APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO
NEGATIVA DE DÉBITOS EM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO NÃO
IMPUGNADA. CONTEÚDO NORMATIVO DO DISPOSITIVO TIDO COMO VIOLADO
DISSOCIADO DA MATÉRIA DISCUTIDA NOS AUTOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
1.

"a ausência de
impugnação no recurso especial de fundamento autônomo e suficiente para manutenção do
(
acórdão recorrido atrai a incidência, por analogia, da Súmula no 283 do STF."
Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
REsp n. 1.908.766/SP,
25/05/2021,
DJe
.
28/5/2021)
2. O dispositivo apontado como violado carece de pertinência temática com a tese de que o
juízo da recuperação fiscal tem competência para decidir abstratamente sobre a inexigibilidade
de apresentação de certidão de regularidade fiscal em procedimentos licitatórios, pois o
conteúdo normativo do dispositivo está dissociado da matéria discutida nos autos, atraindo o
óbice da Súmula 284 do STF.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela CONSTRUÇÕES, ENGENHARIA
E PAVIMENTAÇÃO ENPAVI LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, AULIPAV
Documento eletrônico VDA56061877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:04
Código de Controle do Documento: 53d6eb5d-b33c-41ae-ae94-356a6e21556e

PARTICIPAÇÕES LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e USINAS SP
PAVIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra
decisão proferida por esta relatoria, nos termos da seguinte ementa (e-STJ, fl. 238):

RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO E EMPRESARIAL. EMPRESA
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DISPENSA APRESENTAÇÃO DE
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO.
FUNDAMENTAÇÃO NÃO IMPUGNADA. CONTEÚDO NORMATIVO DO
DISPOSITIVO TIDO COMO VIOLADO DISSOCIADO DA MATÉRIA
DISCUTIDA NOS AUTOS. RECURSO NÃO CONHECIDO.

As agravantes sustentam que a decisão monocrática que não conheceu do
recurso especial aplicou indevidamente as Súmulas 283 e 284 do STF, pois houve
impugnação específica do fundamento central do acórdão recorrido — a competência
do Juízo da Recuperação Judicial para apreciar medidas indispensáveis à preservação
da atividade empresarial diante da exigência de certidões negativas em licitações e
contratos administrativos — e o
da
guarda pertinência direta
art. 47
Lei 11.101/2005
com a controvérsia ao consagrar o princípio da preservação da empresa,
demonstrando efeitos concretos da exigência administrativa sobre o faturamento e a
viabilidade do plano, razão pela qual se impõe o exame do mérito, evitando formalismo
excessivo e assegurando a função uniformizadora do Superior Tribunal de Justiça (e-
STJ, fls. 248-252).
É o relatório.
VOTO

Os argumentos trazidos pelo agravante não são capazes de modificar as
conclusões da deliberação unipessoal.
Conforme apontado na decisão monocrática agravada, o acórdão
impugnada no âmbito do recurso especial assim restou fundamentado (e-STJ, fls. 165-
167- sem grifos no original):

Verifica-se que a jurisprudência c. Superior Tribunal de Justiça impede que a
empresa em recuperação judicial seja automaticamente excluída de
procedimentos licitatórios, sendo necessária a análise do caso concreto para
aferir a sua habilitação ou a manutenção de contrato já firmado. Pois bem.
Na hipótese em questão, a r. decisão recorrida seguiu estritamente a
jurisprudência do c. STJ, nos seguintes termos: "5.2. Quanto ao pedido
de dispensa de certidões negativas para participação em licitações, a
questão foge ao âmbito da recuperação judicial. O processo é
destinado à negociação do endividamento passado. Por isso, o "stay
period" se limita às execuções das dívidas existentes; o plano se
Documento eletrônico VDA56061877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:04
Código de Controle do Documento: 53d6eb5d-b33c-41ae-ae94-356a6e21556e

destina a renegociar obrigações anteriores à data do pedido; e a
novação se dá estritamente em relação a tais créditos. O processo não
se destina a assegurar direito à contratação futura e, em se tratando de
dispensa de exigência para celebrar contrato com o Poder Público,
após eventual recusa por parte da Administração, cabe ao interessado
interpor o recurso administrativo, e, eventualmente, questionar a
decisão no juízo competente (em regra, o de Fazenda Pública)." (fls. 22
destes autos e fls. 3.824 dos autos de origem).
Como se verifica, o d. juízo a quo não determinou a necessidade de
apresentação de certidão negativa de débitos para a participação em
licitação e nem para aditamento de contratos em andamento, mas tão
somente explicitou que a matéria foge do âmbito de competência do
juízo da recuperação judicial, tendo em vista que a matéria deve ser
objeto de análise em sede própria, ou seja, na via administrativa e, se
for o caso, pelas vias judiciais adequadas para tanto.
Não cabe ao juízo da recuperação judicial conceder ampla permissão
para a empresa em recuperação participar de licitação ou aditar
contratos em andamento. A questão deve ser aferida na via
administrativa e, não obtido o resultado desejado, buscar as vias
próprias para tal finalidade. Portanto, a r. decisão agravada seguiu
estritamente a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça, que
determina:
"Nesse sentido, a negativa de participação das empresas no procedimento
licitatório demandaria análise de viabilidade econômica na fase de
habilitação, não podendo ser considerado tão somente o fato de se
encontrar em recuperação judicial" (fls. 152).
A aferição de requisitos para a "fase de habilitação" (ou para a fase pós
contratual) é matéria do respectivo ente público contratante, não cabendo ao
juízo da recuperação conceder ampla permissão para a participação em
licitação sem a apresentação de certidão negativa de débitos.
Observa-se, ainda, que a r. decisão agravada não impediu a participação em
licitação, devendo o tema ser objeto de análise específica do caso concreto
pelo respectivo ente administrativo competente, conforme determina a
jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça.
Portanto, o v. Acórdão de fls.
é alterado para manter a r. decisão
65/69
agravada, mas por outros fundamentos, adequando-se à jurisprudência do c.
Superior Tribunal de Justiça.

Como se infere da leitura, em que pese haver o reconhecimento - na linha
da jurisprudência desta Corte - da inexigibilidade de certidão de regularidade fiscal
para a contratação com o Poder Público e, por conseguinte, para participação de
procedimentos licitatórios, houve a compreensão de que "Não cabe ao juízo da
recuperação judicial conceder ampla permissão para a empresa em recuperação
participar de licitação ou aditar contratos em andamento. A questão deve ser aferida na
Documento eletrônico VDA56061877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:04
Código de Controle do Documento: 53d6eb5d-b33c-41ae-ae94-356a6e21556e

via administrativa e, não obtido o resultado desejado, buscar as vias próprias para tal
(e-STJ, fl. 164).
finalidade. "
Além disso, apontou-se "O processo é destinado à negociação do
endividamento passado. Por isso, o 'stay period' se limita às execuções das dívidas
existentes; o plano se destina a renegociar obrigações anteriores à data do pedido; e a
novação se dá estritamente em relação a tais créditos. O processo não se destina a
assegurar direito à contratação futura e, em se tratando de dispensa de exigência para
celebrar contrato com o Poder Público, após eventual recusa por parte da
Administração, cabe ao interessado interpor o recurso administrativo, e,
eventualmente, questionar a decisão no juízo competente (em regra, o de Fazenda
(e-STJ, fl. 165).
Pública)"
Portanto, da legislação tida como violada (art. 47 da Lei n. 11.101 de 9 de
fevereiro de 2005) e da argumentação recursal não se extrai a possibilidade de se
afastar o entendimento estabelecido no âmbito do acórdão recorrido, sobretudo em
razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos deste, o que atrai a
incidência da Súmula 283/STF.
A propósito:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO
INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. SUCESSÕES. IMPUGNAÇÃO DE
ESBOÇO DE PARTILHA. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL BANDEIRANTE DE
QUE O BEM IMÓVEL LEGADO PERTENCIA A PARTE DISPONÍVEL.
REFORMA. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NoS 5 E 7,
AMBAS DO STJ. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO AUTÔNOMO E
SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO
IMPUGNADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 283 DO STF, POR ANALOGIA.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado
Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016:
Aos recursos interpostos com fundamento no
(relativos a
CPC/2015
decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os
requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. No iter do recurso especial não é possível reexaminar a conclusão do
Tribunal bandeirante, soberano na análise das provas e elementos dos
autos, de que a falecida genitora do recorrente, não dispôs de mais da
metade da herança e que existiam bens suficientes para garantir a sua
legítima (Súmula no 7 do STJ).
3. A ausência de impugnação no recurso especial de fundamento autônomo
e suficiente para manutenção do acórdão recorrido atrai a incidência, por
analogia, da Súmula no 283 do STF.
4. Recurso especial não conhecido.
(
Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
REsp n. 1.908.766/SP,
em
DJe
25/05/2021,
28/5/2021)
Documento eletrônico VDA56061877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:04
Código de Controle do Documento: 53d6eb5d-b33c-41ae-ae94-356a6e21556e

Acrescenta-se que o dispositivo apontado como violado carece de
pertinência temática com a tese de que o juízo da recuperação tem competência para
decidir abstratamente sobre a inexigibilidade de apresentação de certidão de
regularidade fiscal em procedimentos licitatórios, pois o conteúdo normativo do
dispositivo está dissociado da matéria discutida nos autos, atraindo o óbice da Súmula
284 do STF.
Ilustrativamente:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. RAZÕES
RECURSAIS DISSOCIADAS. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. A questão controvertida, objeto do recurso especial, refere-se à
inaplicabilidade da Taxa Referencial (TR) como índice de correção
monetária em condenações impostas à Fazenda Pública, em razão da
superveniência do Tema 810 do STF.
2. As razões recursais estão dissociadas dos fundamentos utilizados pelo
aresto impugnado, atraindo a aplicação do óbice da Súmula 284 do STF, por
analogia.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda AR Esp n. 2.917.531/RS,
Turma, julgado em
DJEN de
.
19/11/2025,
27/11/2025)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
VIOLAÇÃO
AOS
ARTS.
489
E
1.022
DO
CPC.
ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. MERA INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS
LEGAIS. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO OBJETIVA. DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO.
DISPOSITIVO
LEGAL
QUE
NÃO
CONTÉM
COMANDO CAPAZ DE INFIRMAR O JUÍZO FORMULADO PELO
ACÓRDÃO RECORRIDO.
MODULAÇÃO DOS
SÚMULA N. 284/STF.
EFEITOS. DESNECESSIDADE DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM
JULGADO PARA APLICAÇÃO DO PARADIGMA FORMADO EM RECURSO
REPETITIVO E REPERCUSSÃO GERAL.
1. Mostra-se deficiente a fundamentação do recurso especial em que a
alegação de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC se faz de forma genérica,
sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso,
contraditório ou obscuro. Aplica-se, na espécie, o óbice da Súmula n. 284 do
STF.
2. Padece o especial apelo de deficiência de fundamentação recursal,
atraindo uma vez mais o supradito verbete sumular, quando há a mera
indicação dos dispositivos tidos por violados, sem que haja demonstração
clara e objetiva de como o acórdão recorrido teria malferido a legislação
federal.
3. Não se conhece do apelo nobre quando o dispositivo de lei apontado
como violado não contém comando capaz de sustentar a tese recursal e
Documento eletrônico VDA56061877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:04
Código de Controle do Documento: 53d6eb5d-b33c-41ae-ae94-356a6e21556e

infirmar o juízo formulado pelo aresto recorrido, de maneira que se impõe ao
caso concreto a aplicação do Enunciado n. 284/STF.
4. O STJ tem jurisprudência consolidada pela desnecessidade de se
aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em
recurso repetitivo ou com repercussão geral. A propósito: AgInt nos Relator
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, D JeER Esp n.
de
2.071.321/RS,
25/11/2024.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira REsp n. 2.219.719/PR,
Turma, julgado em
DJEN de
.
20/10/2025,
23/10/2025)

Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.
É como voto.

Documento eletrônico VDA56061877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:04
Código de Controle do Documento: 53d6eb5d-b33c-41ae-ae94-356a6e21556e

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.109.685 / SP
Número Registro: 2023/0402433-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10507785020208260100
1050778502020826010018672020
18672020
202102818990
22412847220208260000
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CONSTRUCOES ENGENHARIA E PAVIMENTACAO ENPAVI
LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRENTE : AULIPAV PARTICIPACOES LTDA. EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRENTE : USINAS SP PAVIMENTACAO E TECNOLOGIA LTDA. EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: ALEXANDRE GERETO JUDICE DE MELLO FARO - SP299365
RECORRIDO
: NÃO CONSTA
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- LICITAÇÕES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CONSTRUCOES ENGENHARIA E PAVIMENTACAO ENPAVI LTDA
- EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE : AULIPAV PARTICIPACOES LTDA. EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE : USINAS SP PAVIMENTACAO E TECNOLOGIA LTDA. EM
RECUPERACAO JUDICIAL
Documento eletrônico VDA56313542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:45:38
Código de Controle do Documento: 276a51f9-9967-4ebe-9a30-6e16250f4032

ADVOGADO : ALEXANDRE GERETO JUDICE DE MELLO FARO - SP299365
AGRAVADO
: NÃO CONSTA
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026
29/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:45:38
Código de Controle do Documento: 276a51f9-9967-4ebe-9a30-6e16250f4032